Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009328-23.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA RECORRIDO: MARCELO TAVARES BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E DE OUTREM. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEFICIENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 1017 do Código Civil impõe responsabilidade ao administrador que, em razão de sua posição, age de forma contrária à sociedade, em benefício próprio ou de terceiro. 2. Inaplicável o referido dispositivo legal se a prova pericial produzida nos autos evidencia que os recursos transferidos para conta corrente do sócio administrador e de seu procurador foram, em sua maioria, plenamente justificados documentalmente. 3. Não há que se falar em indenização relativa ao endividamento da pessoa jurídica, ante a ausência do nexo de causalidade com o dano e a ausência de escrituração contábil adequada. 4. O art. 1.018, segunda parte, do Código Civil faculta ao administrador a constituição de mandatário para auxiliá-lo no desempenho das funções que lhe são incumbidas. Caso concreto em que a parte autora não demonstrou que delegou totalmente a administração da empresa ao filho e/ou que este não detinha capacidade técnica para os atos que praticou ou que tenha agido em descompasso com a lei ou com os interesses da sociedade. 5. Uma vez demonstrado que houve a transferência de valores para a conta pessoal do réu, sem justificativa, impõe-se a devida restituição. 6. Recurso da parte autora parcialmente provido. Apelo do réu prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.016 e 1.017, ambos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento dos danos morais que lhe foram causados, em decorrência da inadimplência do pagamento das obrigações societárias pelo administrador, bem como em razão da consequente inclusão dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.016 e 1.017, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005